Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Guilhermina Torres Arruda em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato imputado ao Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de cobertura de internação domiciliar (home care), indeferira a liminar que reclamara sob o fundamento de que as regras do plano de saúde que beneficia os policiais militares locais e seus dependentes não admitem a cobertura de home care fora do âmbito territorial do Distrito Federal, ressaltando, ademais, que a impetrante permanece internada no Hospital Santa Lúcia, recebendo os devidos cuidados. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é beneficiária de assistência médico-hospitalar, conforme preconizado no artigo 32, da Lei no 10.486/2002, regulamentada pelo Decreto 31.646, de 06 de maio de 2010, necessitando, com urgência, de internação domiciliar na modalidade home care, conforme relatório médico que atesta a demanda por cuidados paliativos de final de vida. Afirmara que, por residir em Padre Bernardo – GO, tivera seu pedido indeferido ao fundamento de que o atendimento somente é permitido na área de abrangência do Distrito Federal. Asseverara que o motivo do indeferimento afirmado pela autoridade impetrada fora de que a Cartilha de Orientação ao Usuário do Plano de Assistência à Saúde da PMDF prevê que o atendimento deve ser prestado no Distrito Federal. Pontuara, contudo, que a cartilha não é oriunda de ato administrativo dotado da devida publicidade. Salientara que o artigo 5o, parágrafo único, inciso I, do Decreto Regulamentar no 31.646, de 06 de maio de 2010 prevê que, em situações especiais, a assistência médico-domiciliar deve ser prestada ao titular e ao seu deu dependente que se encontre fora do Distrito Federal. Nesse diapasão, aduzira que a negativa de prestação viola o princípio da razoabilidade, porquanto a agravante reside em cidade circunvizinha ao Distrito Federal. Assinalara que a Lei n.o 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares e dá outras providências, dispõe que a cobertura para internação domiciliar de beneficiário na modalidade home care, conforme artigo 32, determina que os militares e seus dependentes podem receber atendimento em outras organizações hospitalares quando o serviço de saúde da corporação não dispuser do serviço especializado necessário. Nessa senda, afirmara que estão preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, permanecendo a agravante internada com quadro de vômitos persistentes e parada de funcionamento de bolsa de colostomia. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não se afigura escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Guilhermina Torres Arruda em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato imputado ao Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de cobertura de internação domiciliar (home care), indeferira a liminar que reclamara sob o fundamento de que as regras do plano de saúde que beneficia os policiais militares locais e seus dependentes não admitem a cobertura de home care fora do âmbito territorial do Distrito Federal, ressaltando, ademais, que a impetrante permanece internada no Hospital Santa Lúcia, recebendo os devidos cuidados. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado no indeferimento da cobertura de internação domiciliar (home care) prescrita à impetrante/agravante, porquanto demandado que seja fomentada fora do Distrito Federal[1]. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando o pleito de tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Ora, o inconformismo da agravante fora lastreado na alegação, em suma, de que o artigo 5o, parágrafo único, inciso I, do Decreto Regulamentar no 31.646, de 06 de maio de 2010, prevê que, em situações especiais, a assistência médico-domiciliar é prestada ao titular e ao seu dependente que se encontre fora do Distrito Federal. Acrescera, ademais, que a Lei n.o 10.486/2002 dispõe que a cobertura para internação domiciliar de beneficiário na modalidade home care, conforme o artigo 32 desse instrumento, determina que os militares e seus dependentes podem receber atendimento em outras organizações hospitalares quando o serviço de saúde da corporação não dispuser do serviço especializado necessário. Aduzira, ademais, que a negativa de prestação viola o princípio da razoabilidade, porquanto a agravante reside em cidade circunvizinha ao Distrito Federal. O aduzido, contudo, não encontra ressonância nos dispositivos invocados, derivando de construção que, aí sim, vulnera o princípio da razoabilidade. Com efeito, a Lei no 10.486/2022, a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, prevê que a assistência médico-hospitalar será prestada, ao militar e seus dependentes, por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva corporação, podendo receber atendimento em outras organizações hospitalares quando houver urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da própria corporação não puder atender ou a organização hospitalar a ela vinculada não dispuser de serviço especializado. Confira-se: “DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 1o O militar e seus dependentes poderão receber atendimento em outras organizações hospitalares, nacionais ou estrangeiras, nas seguintes situações especiais: I - de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender; II - quando a organização hospitalar da respectiva Corporação, não dispuser de serviço especializado; III - Ao inativo e pensionista, será fornecido o transporte, quando houver necessidade de internação hospitalar decorrente de prescrição médica utilizando os parâmetros estabelecidos na legislação federal e conforme regulamentação do Governo do Distrito Federal”. Regulamentando aludido dispositivo - artigo 32 da Lei no 10.486/22 -, o Decreto no 31.646, de 06 de maio de 2010, dispõe, a seu turno, que a assistência médico-hospitalar prestada em organizações de saúde estranha poderá ser realizado quando esgotados os recursos técnicos, materiais e humanos vinculados à corporação ou ao Distrito Federal, e desde que essa medida possa proporcionar meios de melhora para o paciente. Vejamos: “DECRETO No 31.646, DE 06 DE MAIO DE 2010. Regulamenta o artigo 32, da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, que trata da assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao policial militar do Distrito Federal, seus dependentes legais e aos pensionistas. ... CAPÍTULO III DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE ESTRANHAS À CORPORAÇÃO Art. 11. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, aos policiais militares, aos seus dependentes legais e aos pensionistas em organizações de saúde estranhas à Corporação, será precedida de encaminhamento dos seus respectivos órgãos de saúde da Corporação, salvo nas hipóteses de urgência ou emergência devidamente justificadas. Parágrafo único: O encaminhamento, de que trata o caput deste artigo, poderá ser realizado quando esgotados os recursos técnicos, materiais e humanos, da Corporação ou do Distrito Federal e desde que essa medida possa proporcionar meios de melhora para o paciente. Art. 12. A duração dos internamentos de urgência ou emergência, em organizações de saúde estranhas à Polícia Militar ou o prazo para a remoção para o órgão de saúde da Corporação ou para hospitais contratados, conveniados ou credenciados, ficarão condicionados à situação médica do paciente e aos recursos técnicos disponíveis”. Especificamente no que concerne à assistência médico-domiciliar, o mesmo normativo regulamentador prevê, por outro lado, que a inclusão em programa de assistência médico-domiciliar será prestada apenas no âmbito do Distrito Federal. É o que se pode aferir de sua textualidade, in verbis: “CAPÍTULO II ASSISTÊNCIA MÉDICO-DOMICILIAR Art. 7o A inclusão em programa de assistência médico-domiciliar prestada no âmbito do Distrito Federal, desde que sejam observadas as possibilidades de atendimento pela Corporação, deverá ser solicitada pelo titular e/ou representante legal, ao Diretor de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal. § 1o A solicitação será encaminhada pela Organização Policial Militar, a que o policial militar estiver vinculado, devendo estar acompanhada de relatório médico que explicite o diagnóstico da doença crônica degenerativa ou patologias que tenham tido a sua fase aguda resolvida no âmbito hospitalar e admitam condições de assistência em domicílio”. – grifo nosso Nessa esteira, o ato administrativo que fundamentara o indeferimento do fornecimento de home care fora do âmbito territorial do Distrito Federal está, ao menos em análise perfunctória, em consonância com o decreto que regulamenta a prestação de assistência médico-hospitalar e atendimento médico-domiciliar aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e seus dependentes. Conforme pontuado, o fomento do serviço demandado está adstrito aos limites geográficos do Distrito Federal. Aludida normatização, inclusive, é replicada por ato editado pela corporação militar, confira-se: “SEGUNDO TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 03/2013 – DSAP/PMDF O Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal – DSAP/PMDF, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 31 do Decreto Federal n° 10.443/2020, c/c a Lei Federal no 6450/1977, tendo em vista a publicação do Edital de Credenciamento no 03/2013, constante no processo no 054.001.603/2013, resolve: Art. 1o Ficam alterados os tópicos 3.1.2 e 9.1.5 do Edital de Credenciamento no 03/2013, passando a vigorar com a seguinte redação: 3.1.2. - O atendimento será prestado apenas no âmbito do Distrito Federal. 9.1.5. - Declaração que prestará os serviços de Home Care apenas no âmbito do Distrito Federal. Art. 2o Fica alterado o tópico 3.3, do Projeto Básico do Edital de Credenciamento no 03/2013, passando a vigorar com a seguinte redação: 3.3. Somente pacientes crônicos que estejam internados poderão ser transferidos para o atendimento na modalidade de Home Care, desde que tal solicitação seja feita por escrito e encaminhada ao DPGC pelo médico que é o responsável pela assistência hospitalar de tal paciente, além do que, este serviço será prestado apenas no âmbito do Distrito Federal, o paciente só receberá o atendimento se estiver enquadrado dentro do que esta descrito neste Projeto Básico e seu respectivo Edital. Art. 3o Ficam suprimidas as duas últimas linhas das tabelas contidas no tópico 15.1.1. do Edital de Credenciamento no 03/2013; tópico XI - TABELA DE GASTOS - TABELA DE PREÇOS GERAIS INDIVIDUAIS do Projeto Básico do Edital de Credenciamento no 03/2013, e tópico 6.1.1.do Termo de Credenciamento contido no Anexo V do Edital de Credenciamento n° 03/2013, que possuíam o texto abaixo: (...) Art. 4o Estas alterações serão aplicadas para os credenciamentos vigentes e demais credenciamentos posteriores à esta publicação. Art. 5o Os demais tópicos do Edital de Credenciamento no 03/2013, bem como seus anexos, seguem em vigor conforme anteriormente publicado, desde que não contrariem as alterações estabelecidas”[2]. Destarte, o indeferimento do fornecimento de home care fora do âmbito territorial do ente distrital traduz medida legítima e consonante com a normatização legal incidente à espécie. O ato arrostado, portanto, não incursionara por ilegalidade, ao contrário, guardara deferência à normatização posta, que, por certo, não pode ser ignorada mediante invocação de princípios orientadores da atuação administrativa. Demais disso, sobeja que a agravante está obtendo a prestação que seu estado de saúde demanda. Com efeito, consoante narrara a própria agravante, está internada em nosocômio particular, recebendo os devidos cuidados, não sobejando da análise dos elementos acostados aos autos a subsistência do periculum in mora decorrente da negativa da prestação que formulara em ambiente liminar. Em verdade, a agravante demanda o fomento de serviços à margem da regulamentação vigorante, corroborando a inexistência de ilegalidade passível de correção em sede de liminar. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao Distrito Federal para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62401989 (fls 39/42). [2] - ID 203211651 – pág. 38, fl. 72 – ação de segurança no 0712967-73.2024.8.07.0018.